Tribunal: TJDFT
Processo: 0748342-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PLANO DE SAÚDE. HOME CAR. 24 HORAS. TRATAMENTO SEMELHANTE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL. NÃO INDICAÇÃO. ASSISTENCIA DOMICILIAR. 12 HORAS. TERAPIAS NECESSÁRIAS. CABIMENTO. CUIDADOS COM PACIENTE A SEREM EXECUTADOS PELA FAMÍLIA OU CUIDADORES.
1. O paciente não apresenta indicação para internação domiciliar, mas necessita de assistência domiciliar. O laudo médico conclui que o paciente necessita de atendimento domiciliar integral de 24 horas, o que não pode ser confundido com a prestação de serviço de internação domiciliar (home care).
2. Segundo jurisprudência do STJ, o serviço de Home Care é um tratamento semelhante ao ofertado nas dependências de um hospital. A internação domiciliar é, pois, uma forma de diminuir os custos substancialmente menores em relação àqueles em que o plano de saúde arcaria em caso de internação hospitalar, sendo efetivamente mais vantajosa. Ademais se o objetivo da internação é a melhor recuperação ou as melhores condições ao paciente, havendo indicação médica de que a domiciliar mais adequada, esta deve ser deferida” (STJ - Agravo no Recurso Especial n. 1741039, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 18.11.2020).
3. A Resolução RDC n. 11 da ANVISA estabelece a definição de Assistência Domiciliar como conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio e Internação Domiciliar como atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada.
4. Segundo a Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial ABEMID, a pontuação igual a 10, o paciente não é elegível para internação domiciliar.
5. Em que pese o estado de saúde do agravado não é razoável exigir que o plano de saúde, sem justificativa plausível, disponibilize assistência de enfermagem por 24 horas, inclusive para realizar tarefas que podem ser feitas por familiares ou cuidadores, tais como, dar banho, movimentar na cama para evitar escaras, alimentação, etc.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.